Tribunal: STF
Processo: HC 171276
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
SIGILO BANCÁRIO – AFASTAMENTO – 
FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Regional de Araucária – Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, nos autos da medida cautelar nº 0013898-91.2017.8.16.0025, ante pedido do Ministério Público do Estado do Paraná, determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente e de outras 11 pessoas, considerada investigação de crimes contra a Administração Pública envolvendo representantes dos poderes Executivo e Legislativo do Município de Araucária/PR. Realçou existência de depoimento, em acordo de colaboração premiada, no qual revelada tratativa ilícita entre o Prefeito e Vereadores da oposição, dentre os quais Paulo Henrique Areias Horácio, voltada a evitar interferência dos parlamentares na gestão municipal, mediante pagamento mensal de R$ 10.000,00, a partir de janeiro de 2013, e disponibilização de 5 cargos em comissão no Poder Executivo local. Destacou arquivos de vídeo, obtidos na investigação, com imagens do colaborador entregando dinheiro ao investigado Josué e nominando pacotes dirigidos a Adriana Cocci, Alex Nogueira, Betão, Pedrinho Nogueira e Vanderlei Cabeleiro. Teve como demonstrados indícios de participação no esquema denominado “mensalinho”. 
    Em 22 de abril de 2018, recebeu a denúncia, considerados os crimes dos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei 12.850/2013, 317 (corrupção ativa) e 333 (corrupção passiva) do Código Penal – processo nº 0004401-19.2018.8.16.0025.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 506.999/PR. O Relator indeferiu pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes afirmam insubsistentes os fundamentos do ato mediante o qual determinado o afastamento do sigilo bancário, dizendo-o lastreado unicamente em depoimento de colaborador. Sublinham não haver imagens do paciente no vídeo juntado ao processo. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam a declaração de nulidade da quebra. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou ter a Sexta Turma inadmitido a impetração. 
    2. Ante o julgamento, pelo Colegiado, do habeas corpus nº 506.999/PR, retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Superior Tribunal de Justiça. 
    O Juízo, ao determinar o afastamento do sigilo do dados bancários do paciente, assentou haver indícios de envolvimento em prática ilícita, aludindo apenas a menção, por delator, em acordo de colaboração, de participação em esquema espúrio, formado pelo Prefeito do Município de Araucária/PR e Vereadores da oposição. Apesar de ter mencionado a existência de vídeos, produzidos no âmbito das investigações, esses revelam imagens, aptas a corroborarem o narrado pelo delator, apenas quanto aos investigados Josué, Adriana Cocci, Alex Nogueira, Betão, Pedrinho Nogueira e Vanderlei Cabeleiro. O depoimento de delator, embora possa servir de base para dar-se início a investigações, não justifica, por si só, imposição de medida cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal, devendo ser as informações confirmadas por outros dados. Cumpre reconhecer o caráter pessoal da responsabilidade penal, sem dar-lhe nuances objetivas. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar, para suspender, quanto ao paciente, a tramitação do processo-crime nº 0004401-19.2018.8.16.0025, da Primeira Vara Criminal do Foro Regional de Araucária – Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator